Tribunal: TJMT
Processo: 1014382-11.2019.8.11.0041
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. SERVIDOR PÚBLICO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CAUSAS INSTAURADAS ENTRE PODER PÚBLICO E SERVIDOR A ELE VINCULADO POR RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. CONTRATO TEMPORÁRIO. ALEGAÇÃO DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. FLAGRANTE OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INAFASTABILIADE DO PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ART. 1.013, § 3.o, DO CPC. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É entendimento uníssono nesta E. Turma Recursal que compete à Justiça Comum o julgamento de causas instauradas entre o poder público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, tendo em vista a natureza do vínculo estabelecido, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa.
2. Trata-se de ação de cobrança, em que o Recorrente NICIAS FREDERICO LONDON GOMES SILVA requer a declaração de nulidade dos contratos temporários que tiveram renovações sucessivas entre 05/02/2018 até 21/12/2018, via de consequência, a condenação do Recorrido ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento do FGTS.
3. Como cediço, o ordenamento jurídico pátrio acolheu o sistema de controle de jurisdição única, onde consagra a apreciação pelo Poder Judiciário de qualquer lesão ou ameaça de direito, nos termos do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal/88, litteris: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.”
4. Obviamente que, não condicionando a Carta Magna qualquer necessidade de acesso às vias administrativas para se provocar a esfera jurisdicional, não há se falar em necessidade de comprovação do requerimento administrativo junto ao ente estatal.
5. Necessidade de retorno dos autos à origem para processamento e julgamento da demanda.
6. Sentença desconstituída.
7. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014382-11.2019.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NICIAS FREDERICO LONDON GOMES SILVA - CPF: 799.201.871-00 (RECORRENTE), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2021